Tribunal: STF
Processo: HC 219745
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Habeas Corpus nº 740.541/SC.  



    2. Verifica-se dos autos que o paciente e corréu foram presos em flagrante, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência do paciente, em 18/02/2022, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Após, houve a conversão em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa do corréu impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. O Relator deferiu a ordem para substituir a prisão preventiva do corréu (paciente no mencionado habeas corpus). Por seu turno, a defesa do ora paciente formulou, naquela Corte, pedido de extensão dos efeitos, negado pelo Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão, proferida no Habeas Corpus nº 740.541/SC, em favor do corréu Misael. Afirmam serem idênticas as situações fático-processuais.



    5. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, a referida extensão, com a revogação da prisão cautelar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. A Sexta Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, manteve a ótica do Relator, assentando a distinção das situações jurídicas do paciente e corréu. Confira-se, no que interessa, o seguinte trecho:



    “Com efeito, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes (art. 29 do CP), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    Contudo, observa-se que o ora agravante não se encontra na mesma situação do paciente. Melhor esclarecendo, embora presos por força da mesma decisão e condenados no mesmo processo, os agentes apresentam situações fáticas distintas, pois Misael da Silva Ouriques, ao contrário do ora agravante, foi detido com quantidade reduzida de entorpecentes (fls. 42/44). 



    A corroborar, oportuna a manifestação, no que interessa, da Procuradoria-Geral da República (fls. 68/70): 



    [...] Consta dos autos que no dia 18/02/2022 policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 5018584-92.2021.8.24.0020, na residência localizada na Rua Líbera Zanette Meller, s/n, bairro São Defende, Criciúma/SC, de propriedade de JOÃO VÍTOR ROCHA DE SOUZA. 



    Durante o cumprimento do mandado, JOÃO VÍTOR ROCHA DE SOUZA foi flagrado na posse de 1 quilo e 510 gramas de maconha e o paciente MISAEL DA SILVAOURIQUES na posse de 238 gramas de maconha e dois comprimidos de ecstasy, conforme relatado na denúncia (e-STJ Fl. 25/28). 



    A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 



    O pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados foi indeferido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] 



    A defesa do paciente MISAEL DA SILVA OURIQUES impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a ordem foi denegada por estarem presentes a materialidade e os indícios da autoria, e “No que tange ao periculum libertatis, há que se levar em conta as peculiaridades das investigações, além da diversidade de tóxicos apreendidos, aspectos suficientes para conservar a custódia cautelar como medida de acautelamento da ordem pública e obstar a possibilidade de aplicação das hipóteses previstas no art. 319 do CPP”. (e-STJ Fl. 19). 



    Contra o acórdão a defesa de MISAEL DA SILVA OURIQUES impetrou o presente writ, cuja ordem foi concedida liminarmente por essa respeitável relatoria em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A defesa do corréu JOÃO VÍTOR ROCHA DE SOUZA requer seja estendido para si os efeitos da decisão que concedeu a medida liminar em favor do paciente. 



    Analisando a documentação que instrui os presentes autos observa-se que as circunstâncias fático-jurídicas do paciente e do corréu não se assemelham, não sendo o caso de revogação da prisão preventiva do corréu. 



    Observa-se que a prisão em flagrante dos acusados ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu JOÃO VÍTOR ROCHA DE SOUZA, tendo sido encontrado em seu poder 1 quilo e 510 gramas de maconha, quantidade muito superior a quantidade de droga flagrada com o paciente (238 gramas de maconha e 2 comprimidos de ecstasy). 



    Ademais, segundo depoimento do policial Geovânio Jorge Domingos, o paciente MISAEL auxiliava JOÃO VITOR no depósito das drogas, recebendo para isso, bem como na venda do entorpecente. 



    Portanto, não se vislumbra similitude entre as circunstâncias fáticas e jurídicas dos dois acusados, a justificar a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente ao corréu. 



    Ademais, registre-se que o requerente, ao contrário do paciente, não apresentou nenhum documento apto a comprovar as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito. [...] 



    Creio que tal particularidade distingue as situações do ora agravante e do requerente.” (e-doc. 2, p. 104-105; grifos nossos).



    7. Ante o quadro, mostrou-se acertada a não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, considerada a ausência de identidade entre as situações do paciente e do corréu, tendo em vista que a participação do primeiro na empreitada criminosa mostrou-se de maior gravidade. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    8. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator